Tribunal: TJMT
Processo: 1000370-89.2024.8.11.0049
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000370-89.2024.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JUCINEIA SERENATO DE OLIVEIRA PENHA - CPF: 024.544.551-02 (APELANTE), ISRAEL DA CUNHA MATTOZO - CPF: 012.171.116-11 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA RICA (APELADO), IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO - CNPJ: 28.534.872/0001-59 (APELADO), ALINE LAZZARINI CAMPOS CARVALHO - CPF: 153.252.147-21 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO -
CONCURSO PÚBLICO – REVISÃO DE PROVA DIDÁTICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CRITÉRIOS TÉCNICOS DA BANCA EXAMINADORA – INVIABILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A sentença a quo concluiu que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar critérios técnicos, e que não houve comprovação de ilegalidades ou erro grosseiro capazes de demonstrar qualquer nulidade passível de intervenção pelo judiciário.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JUCINEIA SERENATO DE OLIVEIRA PENHA
contra decisão monocrática que desproveu o recurso interposto pela ora agravante.

Sustenta, em linhas gerais,
a
alegação da Agravante de que a correção de sua prova didática foi realizada com base em critérios inadequados, referentes a um "plano de aula", quando o edital exigia a elaboração e apresentação de um "plano de ação". Além disso, a Agravante aponta a ausência de fundamentação adequada na correção de sua prova e a falta de transparência na divulgação dos critérios de avaliação, o que teria violado os princípios da legalidade, da ampla defesa, do contraditório, da transparência e da publicidade.

Contrarrazões não apresentadas.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do Oficio n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Ação ajuizada objetivando a
determinado à Banca Organizadora do certame que proceda à nova correção e avaliação da prova prática realizada pela autora em estrita observância aos requisitos previstos no item 12.13.1 do Edital ou, subsidiariamente, a aplicação de uma nova prova didática, dado que não cabe ao poder judiciário substituir a banca na correção de provas.

Este Relator, consoante prescreve o art. 932, V, do Código de Processo Civil, proferiu decisão monocrática em razão do entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

Sustenta, em linhas gerais, a
alegação da Agravante de que a correção de sua prova didática foi realizada com base em critérios inadequados, referentes a um "plano de aula", quando o edital exigia a elaboração e apresentação de um "plano de ação". Além disso, a Agravante aponta a ausência de fundamentação adequada na correção de sua prova e a falta de transparência na divulgação dos critérios de avaliação, o que teria violado os princípios da legalidade, da ampla defesa, do contraditório, da transparência e da publicidade.

A sentença a quo concluiu que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar critérios técnicos, e que não houve comprovação de ilegalidades ou erro grosseiro capazes de demonstrar qualquer nulidade passível de intervenção pelo judiciário.

A Reclamante argumenta que a sentença não enfrentou todos os pontos apresentados, contrariando o art. 93, IX, da Constituição e o art. 489, §1º, do CPC.

Contudo, a decisão proferida pelo juízo de origem está devidamente fundamentada, pois analisou a ausência de ilegalidades na atuação da banca examinadora e destacou que a interferência judicial deve ser limitada a hipóteses de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro, conforme entendimento do STJ (AgInt no AgInt no REsp 1682602/RN).

Quanto a alegação de cerceamento de defesa por ausência de prova pericial não procede. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias (art. 370, CPC). No presente caso, a necessidade de perícia para avaliar critérios técnicos de correção extrapola os limites do rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.

A Reclamante afirma que sua prova foi corrigida com base em critérios inadequados (plano de aula em vez de plano de ação). Todavia, não há prova cabal nos autos de que houve erro grosseiro ou descumprimento do edital. O STF, no Tema 485 de Repercussão Geral, limitou a atuação judicial em concursos públicos à análise de legalidade, não sendo permitida a revisão de critérios técnicos da banca, salvo ilegalidade manifesta.

A Reclamante sustenta que houve decisão surpresa. Entretanto, a sentença analisou os argumentos apresentados e não introduziu fundamento novo que demandasse manifestação prévia das partes, em conformidade com o art. 10 do CPC.

Para elucidar, colho entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.

CONCURSO
PÚBLICO. ANP. CANDIDATO INSCRITO COMO PARDO. INAPTIDÃO. ADMINISTRAÇÃO RESPEITOUCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO EDITAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O Impetrante postula a concessão de ordem para que seja "desconsiderado" ato administrativo que ensejou sua eliminação de
concurso
público para ingresso no quadro de pessoal da ANP, para que seja reconhecida sua condição de pardo. 2. O edital 01/2015 de 10 de novembro de 2015 do
concurso
em comento, realizado pela ANP, estabeleceu critérios para o candidato se inscrever e comprovar a condição de pessoa parda ou preta, os quais estão de acordo com o art. 2º da Lei 12.990/14. 3. Constou no edital o procedimento detalhado a ser adotado para análise do enquadramento ou não dos candidatos às vagas destinadas aos pardos e pretos. 4
. A
banca
examinadora observou o procedimento correto na análise dos requisitos exigidos pela lei e pelo edital, tendo realizado a identificação de fenótipo pessoalmente, em duas análises seguidas, sendo a primeira por comissão composta de três membros e a segunda por comissão de nove membros, em análise de recurso administrativo interposto pelo próprio candidato. 5. O fato de uma autoridade ter identificado o autor como pardo, em situações passadas de vida, não leva à conclusão contundente acerca de sua classificação no fenótipo de "pardo". Assim, a existência de um registro de ocorrência policial ou alistamento militar não tem o condão de atribuir ao cidadão tal qualificação pessoal. 6. Não há qualquer ilegalidade no edital, nem na atuação da Administração, que agiu dentro dos critérios expressamente estabelecidos no edital em questão, não havendo que se falar em direito líquido e certo do Impetrante
. 7. Apelação desprovida. (TRF-2 - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho: 0126237-51.2016.4.02.5101, Relator: GUILHERME DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 27/03/2018, 8ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 05/04/2018).

Todos os critérios avaliativos do concurso encontram-se expostos de forma clara e transparente no edital, e os princípios do contraditório e da ampla defesa foram observados, uma vez que o candidato teve acesso a sua prova, houve observância de prazo para recursos administrativos, inexistindo, portanto, no caso elementos que justifiquem a excepcional atuação jurisdicional para o exercício de controle externo de legalidade.

À guisa de conclusão, deve ser mantida a decisão unipessoal que negou provimento ao recurso interposto, pois em consonância com o entendimento jurisprudencial deste tribunal.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025